Tribunal: TJBA
Processo: 0307663-75.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307663-75.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia SA Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES APELADO: Grafica Tio Jose Ltda e outros Advogado(s): I/J CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTES. NEGLIGÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO. ART. 1013, §3º, CPC. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. CONSTATAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – Evidenciado que o Juízo "a quo" extinguiu o feito, sem resolução do mérito, contrariando a determinação do Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por error in procedendo. III – De acordo com o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, estando o feito em condições de imediato julgamento, deve o Tribunal decidir desde logo o mérito. IV – Ocorrido o vencimento da dívida quando em vigor o CC/16, impõe-se a observância da regra de transição prevista no artigo 2.028 da novel legislação, devendo ser aplicado o prazo prescricional estabelecido na lei atual, já que transcorrida menos da metade do prazo vintenário previsto para a espécie pela legislação anterior. V – Decorridos mais de cinco anos desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, sem a interrupção do prazo prescricional pela citação do executado, por culpa exclusiva do credor, impositiva é a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0307663-75.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante a DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada GRÁFICA TIO JOSÉ LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTIVA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA